Tribunal: STF
Processo: ARE 664961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Penal. Agravo regimental nos Embargos declaratórios no Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Crime de Abuso de autoridade. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Agravo regimental provido. 



    1. O requerente foi condenado à perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal e à inabilitação para o exercício de função pública por 3 anos, tendo em vista a prática do crime de abuso de autoridade (com abuso de poder e por motivo fútil, deu voz de prisão a guardas municipais).



    2. O agravo regimental do Ministério Público Federal deve ser provido para afastar a prescrição da pretensão executória.



    3. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, inocorrente na hipótese. Precedentes.



    4. Reinterpretação do art. 112, I, do CP, à luz da decisão tomada pelo Plenário do STF no HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, e nas ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio.



    5. Agravo regimental do Ministério Público provido para afastar a prescrição executória.